Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-49.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003103-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Hipoteca, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO – BAIXA DE GRAVAME – NECESSIDADE - QUITAÇÃO DO DÉBITO RECONHECIDA PELO AGRAVADO EM AÇÃO ANTECEDENTE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende

do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Evidente a probabilidade do direito, pois o próprio agravado admitiu a quitação das operações de crédito

discutidas na lide quando interpelado judicialmente, afirmando que a baixa teria sido realizada na data de

28/04/2021, após o protocolo do acordo de liquidação em dia anterior.

III – Aliado a isso, é manifesto o perigo da demora, uma vez que a autora, ora agravante, está impedida de dispor

dos bens de sua propriedade, em virtude das constrições indevidas existentes sobre eles.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIELA CAROLINA DIAVAN
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1001385-88.2022.8.11.0041, manejada em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a instituição financeira agravada a cancelar os gravames constantes nas matrículas dos imóveis dados como garantia de operações bancárias já quitadas.

Para tanto, a agravante alega que apesar de ter havido a liquidação das operações, reconhecida pelo próprio banco recorrido em ação antecedente, os gravames continuam registrados nas matrículas dos bens, impedindo que a agravante se sirva deles para garantia de outras operações, em evidente violação ao seu direito de propriedade.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (Id. 119873995).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

122512467, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a

agravante pretendia compelir a instituição financeira agravada a cancelar os gravames constantes nas matrículas

dos imóveis dados como garantia de operações bancárias já quitadas.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende

do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE

URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA.

NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O

acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos

que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo

interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data

de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE
SAÚDE

–

CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA

CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL -
PROBABILIDADE DO

DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE

-TUTELA DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA
DEFERIDA
-

R
EQUISITOS
DO
ART
.
300
DO
CPC
/2015

PRESENTES –

DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado

útil do processo, é viável a concessão da medida de
urgência
, já que preenchidos

os
requisitos
do
art
.
300
do novo
CPC
(Lei nº. 13.105/2015)
.”
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que estão presentes os requisitos

autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, interpelado judicialmente (1029544-95.2021.8.11.0002), o próprio agravado admitiu a quitação das operações referentes às cédulas rurais 40/00072-9 (17/22001-7),

40/00080-X (15/10904-6), 40/00081-8 (15/10906-2), 21/91639-X (15/10898-8), afirmando que a baixa teria sido realizada na data de 28/04/2021, após o protocolo do acordo de liquidação em dia anterior, restando evidente, pois, a probabilidade do direito.

Nas palavras do próprio Banco agravado ao Num. 67625956 - Pág. 5:

Alega a parte autora que possuía operações de cédula rural: 40/00072-9 (17/22001-7), 40/00080-X (15/10904-6), 40/00081-8 (15/10906-2), 21/91639-X (15/10898-8), junto ao Banco réu. Relata que liquidou as referidas operações, mas até o presente momento o banco réu não efetuou a baixa dos gravames.
No entanto, não merecem prosperar as alegações da parte autora, tendo em vista que o acordo de liquidação foi protocolado em 27/04/2021 e baixa das operações foi realizada em 28/04/2021 no sistema de informações do Banco réu.

Aliado a isso, é manifesto o perigo da demora, uma vez que a autora, ora agravante, está impedida de dispor dos

bens de sua propriedade, em virtude das constrições indevidas existentes sobre eles.

Assim, demonstrados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da decisão hostilizada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o cancelamento das averbações constantes

nas matrículas imobiliárias 40/00072-9 (17/22001-7), 40/00080-X (15/10904-6), 40/00081-8 (15/10906-2),

21/91639-X (15/10898-8), no prazo de 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022